Tribunal: TJMT
Processo: 1000901-67.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMIDOR EM DIA COM A OBRIGAÇÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO NÃO PROCESSADO EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRA PELO AGENTE ARRECADADOR (LOTÉRICA). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: a) condenar a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, e b) determinar que a recorrente proceda o desconto de 35% (trinta e cinco por cento), na próxima fatura, para compensar a descontinuidade do abastecimento de água nos dias 07.01 a 09.01.2020.
2. Inadmitida a formulação de pleito de majoração do quantum indenizatório, porquanto deveria ser manejado via recurso próprio, e não nas contrarrazões recursais, não sendo, inclusive, permitido recurso adesivo no âmbito dos Juizados Especiais, consoante Enunciado n. 88, do FONAJE.
3. No caso, a parte consumidora efetuou o pagamento da fatura de água, procedendo a empresa recorrente na interrupção dos serviços. A ausência de repasse de valores pelo agente arrecadador (Lotérica) decorrente de na digitação do código de barras não pode ser imputada à parte consumidora.
4. O artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor responsabilidade solidária junto ao agente arrecadador quanto aos danos causados ao consumidor.
5. A suspensão do fornecimento de água em hidrômetro que se encontra em dia com a sua obrigação constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.
6. Valor da indenização fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade.
7. O inciso IV, do artigo 5o, da Lei Municipal no 5.951/2015, dispõe que quando há ocorrência de interrupção no serviço de abastecimento de água por mais de 48 (quarenta e oito horas), deve a empresa proceder o desconto de 35% (trinta e cinco por cento) de redução na fatura do mês subsequente ao ocorrido.
8. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[DEOCLIDES GUIMARAES NETO - CPF: 276.026.809-87 (RECORRENTE), SILVIO CLAUDIOMAR GOMES - CPF: 631.016.701-44 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020